Tribunal: TJSP
Processo: 2021645-91.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – DESISTÊNCIA – Petição noticiando a desistência do presente recurso – Aplicação do disposto no art. 998, do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso não conhecido, com remessa dos autos ao juízo de origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2021645-
91.2016.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante CLAUDETE MAGRI
BRAZULATO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021645-91.2016.8.26.0000 - Mococa 2/2
AGRAVANTE: CLAUDETE MAGRI BRAZULATO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 116077
EMENTA
RECURSO DESISTÊNCIA Petição noticiando a desistência do
presente recurso Aplicação do disposto no art. 998, do Código de
Processo Civil de 2015 Recurso não conhecido, com remessa dos
autos ao juízo de origem.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou
a comprovação da condição de associado ao IDEC, sob pena de extinção do processo.
Insurge-se o poupador, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, a desnecessidade da comprovação da
associação ao IDEC.
É agora noticiada nos autos a desistência do recurso interposto, uma vez
que o magistrado de primeiro grau reconsiderou a decisão recorrida (fls. 65).
É O RELATÓRIO.
Antes do julgamento, noticia o agravante a desistência do recurso interposto.
Resta, portanto, prejudicada a análise deste instrumento, incidindo a regra
do art. 998, caput, do Código de Processo Civil/2015, verificada a falta de interesse
recursal superveniente.
Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso, homologando a
respectiva desistência e determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator